Tribunal: STF
Processo: HC 214502
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2022 por Antônio Marques Guimarães Neto e outro, advogados, em benefício de Marx Amaro Motta, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 150.939, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. O Tribunal de origem, embora não tenha conhecido do mandamus impetrado, afastou a alegação de constrangimento ilegal na condenação pelo crime descrito no art. 344 do CP, ponderando acerca de elementos idôneos e aptos que foram produzidos na ação penal a demonstrar o envolvimento do recorrente na conduta ilícita perpetrada, sendo inviável a desconstituição de tais premissas em âmbito de habeas corpus.



    2. Não tendo o pedido de substituição da pena de detenção por pena de multa sido apreciada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido”.



    Esse acórdão foi mantido, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619 - CPP), hipóteses que não se fazem presentes. Não há falta de manifestação do órgão em ponto em que isso se impusesse, de forma cogente, dentro da dinâmica dos fatos postos em julgamento (omissão).



    2. Os embargos foram opostos com mero propósito de rediscutir tese jurídica devidamente afastada por esta Corte Superior, ao entender que o Tribunal de origem, embora não tenha conhecido do mandamus impetrado, afastou a alegação de constrangimento ilegal na condenação pelo crime descrito no art. 344 do CP, ponderando acerca de elementos idôneos e aptos que foram produzidos na ação penal a demonstrar o envolvimento do recorrente na conduta ilícita perpetrada, sendo inviável a desconstituição de tais premissas em âmbito de habeas corpus.



    3. Não se verifica a contradição apontada, pois a matéria vindicada não foi alvo de deliberação na Corte de origem, de forma que sua análise se mostra inviável na presente via.



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insurgem-se contra a condenação do paciente pelos delitos de coação no curso do processo e de ameaça, tipificados, respectivamente, nos arts. 147 e 334 do Código Penal. Asseveram que as mensagens e conversas com a vítima não evidenciariam esses crimes, devendo ser absolvido de ambos ou absolvido dos fatos apontados como ameaça. Quanto aos fatos relativos à coação no curso do processo, buscam a desclassificação para outro crime de ameaça.



    Reiteram que o paciente não teria praticado o delito de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do Código Penal, “pois não há nos autos qualquer demonstração mínima de interesse em favorecimento pessoal, de sorte que a conduta do paciente não se amolda ao tipo”, e que o “Juiz sentenciante não observou, para operar a condenação, o dolo específico”.



    Ressaltam que o paciente teria sido denunciado por e-mail encaminhado à vítima, “onde se pode ver que, em momento algum há sequer indícios de coação. Para que se caracterize a coação, deve haver dolo e, como visto no corpo do e-mail que o Ministério Público utiliza como base para denunciar o paciente pelo crime de coação, é impossível se extrair o verbo nuclear que intitula o delito. Além do que, a acusação se funda em uma ameaça que não se encontra o elemento subjetivo: favorecer interesse próprio ou alheio.



    Poderia o paciente ter sido denunciado por algum crime contra a honra da suposta vítima (injúria), ou até por ameaça na pior das hipóteses, em tese, mas, coação no curso do processo, com a devida venia, pelas provas incontroversas que se apresentam nos autos, não há tal possibilidade!



    (…) O interesse do paciente era somente um, que Sílvia, síndica do condomínio em que reside, parasse de decretar-lhe multas por atraso em pagamento nas taxas do condomínio, motivo esse, o causador do desentendimento entre as partes, justamente por isso as reclamações”.



    Assinalam ter sido o paciente “condenado por delito que não cometeu, sendo de rigou a sua absolvição, ou, subsidiariamente, na pior das hipóteses, a desclassificação do crime do art. 344 do CP (coação no curso do processo) para o delito do art. 147 do CP (ameaça). (…) O argumento de que demanda incursão probatória justifica condenação eminentemente ilegal? Ora, pensa-se que não há lugar para ilegalidade de uma condenação criminal (contrariedade aos arts. 147 e 344 do CPP)”.



    Apontam ilegalidade “na condenação por pena de detenção, quando, a bem da verdade, o caso demanda aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se apenas multa”. Sustentam que não haveria supressão de instância, como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois o “Relator do Habeas corpus no TJDFT, como dito alhures, percorreu na em passant pelo mérito da condenação, a fim de reafirmar a sugerida legalidade da sentença, enfrentando, portanto, a temática posta no remédio constitucional para, ao final, não o conhecê-lo” (sic).



    Asseveram que o paciente não teria praticado o delito de ameaça, pelo qual condenado em conjunto com a condenação pela prática do delito do art. 344 do Código Penal, e que a condenação por esse delito de ameaça estaria baseada em “um e-mail em que o paciente, irritado com a cobrança de taxas condominiais abusivas e fora do estabelecido em convenção condominial, encaminhou mensagem deveras dura, mal-educada quiçá, mas não ameaçadora”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer: 



    (a) preliminarmente, seja conhecido o habeas corpus, ante às ilegalidades constantes na pena aplicada ao ora paciente ou, quando não, seja concedida ordem de ofício a fim de absolvê-lo em razão de atipicidade quanto ao crime de coação no curso do processo, redimensionando a pena aplicada ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja anulado o acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça para que enfrente o tema da pena aplicada pelo crime de ameaça. 



    Em caso de conhecimento da ordem, requer:



    a) Seja o paciente absolvido do tipo previsto no artigo 344 do Código Penal – Coação no curso do processo –, cassando a sentença proferida na Ação Penal nº 0712925-36.2019.8.07.0006, da Vara Criminal de Sobradinho;



    b) Seja o paciente absolvido, ou desclassificada a tipificação da sentença, redimensionando a pena do crime de ameaça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta destes autos:



    “(...) Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia em desfavor de MARX AMARO MOTTA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, atribuindo-lhe o cometimento das infrações descritas em tese nos artigos 147 e 344, caput, ambos do Código Penal, uma vez que este, entre os dias 2 e 3, de maio de 2019, em horário que não se pode precisar, ameaçou a vítima Silvia Perez Lucas Oliveira, por palavras e por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas mesmas circunstâncias, no dia 8 de outubro de 2019, entre as 20h26min e 21h17min, o denunciado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio contra parte chamada a intervir em processo judicial.



    Para tanto, consta que o denunciado, irritado com a cobrança de taxas condominiais, passou a ameaçar a síndica do edifício, Silvia Perez Lucas Oliveira. Em e-mail encaminhado para a vítima, o denunciado redigiu: ‘Silvia síndica vagabunda ganha salário do ed. San Marino pra que? Vai trabalhar e fazer jus ao seu salário. Cobrar juros criminosos e sonegar e omitir informações ilicitamente vai te custar caro. Agora quem vai aguardar é você. Aguarde. Agora é sua hora de esperar. Sua hora vai chegar. Um dia a casa cai’; em outra mensagem, disse que ela não pode ficar fugindo pois ‘mais cedo ou mais tarde, estaremos cara a cara, olho no olho’. A vítima ajuizou queixa-crime contra o autor, com pedido de medida cautelar (processo nº 0734120-47.2019.8.07.0016, o qual tramitou perante o terceiro juizado especial criminal de Brasília). Durante o curso do processo, após intimado acerca da proibição de enviar qualquer mensagem escrita à vítima por qualquer meio de comunicação, o acusado enviou-lhe e-mails, com as seguintes palavras: ‘Eu sei onde você mora, Silvia. Sei muito mais sobre você, do que você imagina. Fique na sua, se não quiser confusão. Se não, o bicho vai pegar, e feio. Se liga no bagulho, sua PUTA!; Silvia P. Tentei te ajudar. E você não quis... tentei ajudar a sua filha... (...) Mais agora É MINHA VEZ. A revanche chegou... não há o que fazer. Ou quase nada a fazer. Missão dada, é missão cumprida. Portanto, REZE, e muito... Principalmente, peça para sua filha rezar... Vc, SILVIA, pode até escapar de se fuder feio, bonito. Mais ela, sim, sua filha não escapa.’” (sic).



    Em 17.6.2021, o juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF condenou o paciente à pena de um ano de reclusão, pela prática do delito de coação no curso do processo, e um mês de detenção pela prática do delito de ameaça, totalizando um ano e um mês de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos “a serem estabelecidas pelo Juízo da execução”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a condenação imposta ao paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A sentença relatou que o agravante foi denunciado como incurso nos arts. 147 e 344, ‘caput’, ambos do Código Penal, porque, nos dias 02 e 03 de maio de 2019, teria ameaçado causar mal injusto e grave à vítima Silvia Perez Lucas Oliveira, por meio de palavras e por escrito. Ademais, no dia 08-outubro-2019, teria feito grave ameaça com a finalidade de favorecer interesse próprio contra parte chamada a intervir em processo judicial. Foi detalhado que, de acordo com a denúncia, o paciente estava insatisfeito com a cobrança de taxas condominiais e passou a ameaçar Silvia, síndica do condomínio, por meio de e-mails.



    Diante dessa situação, a vítima ajuizou uma queixa-crime, com pedido de medida cautelar, em desfavor dele e, durante o curso do processo, depois de intimado que estava proibido de entrar em contato com Silvia por qualquer meio de comunicação, o agravante enviou mais e-mails, prometendo causar mal injusto e grave à filha de Silvia, Maria Fernanda Oliveira, com o fim de que desistisse da ação que havia sido ajuizada.



    O Magistrado sentenciante entendeu que foi comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, em especial por meio da palavra da vítima, da testemunha Maria Fernanda Oliveira (filha de Silvia), dos e-mails e mensagens enviadas via aplicativo de celular que foram anexados aos autos, bem como em razão da confissão parcial do próprio agravante. Aliás, rebateu expressamente a tese de ausência de dolo quanto do delito de coação no curso do processo.



    Assim, ele foi condenado como incurso no art. 147 e 344, ‘caput’, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção em relação ao primeiro crime e 1 (um) ano de reclusão no que diz respeito ao segundo, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Foi determinado que a pena de reclusão fosse cumprida primeiramente e fixou-se o regime aberto.



    Ademais, a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução.



    (…) As alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, ‘caput’, do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa e não são aferíveis de plano, em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente. Assim, a reforma da sentença quanto a esse aspecto demandaria profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do ‘habeas corpus’.



    Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa, verifica-se que a sentença não definiu a pena substitutiva, deixando a cargo do Juízo da execução.



    Registre-se que, mesmo tendo sido negado provimento à apelação em razão da sua intempestividade, caso esta egrégia Turma tivesse constatado alguma ilegalidade patente na sentença condenatória, poderia ter realizado o saneamento por meio da concessão de ordem de ‘habeas corpus’ de ofício, o que não foi o caso. Portanto, não há razão para dar provimento ao presente agravo interno, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do ‘habeas corpus’.



    Como se vê a Corte distrital, após fazer breve relato dos fatos narrados na sentença, bem como de suas conclusões, rechaçou as ponderações de constrangimento ilegal apontadas pela defesa, explicitando que sua apreciação demandaria aprofundada incursão probatória, eis que ‘as alegações de insuficiência de provas para a condenação do agravante como incurso no art. 344, ‘caput’, do Código Penal e de ausência de dolo’ são afetas ao mérito da ação, e nos termos delineados no édito condenatório, tanto materialidade, quanto autoria, foram devidamente comprovadas pelo conteúdo probatório produzido e, a alteração das conclusões formadas, nesses termos, seria vedado na via estreita do habeas corpus.



    (…) No tocante ao pleito de substituição da pena aplicada pela condenação pelo crime de ameaça pela multa, ponderou que não houve tal arbitramento, não tendo sido identificado constrangimento ilegal quanto ao ponto para que fosse necessária a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, não tendo delineado qualquer argumento acerca da condenação pelo delito de ameaça.



    Nessa esteira, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). (…)



    Em que pese a irresignação da parte agravante, razão não lhe assiste. Conforme consignado na decisão agravada, a Corte recorrida explicitou suas conclusões aduzindo que ‘as alegações de insuficiência de provas para a condenação do agravante como incurso no art. 344, ‘caput’, do Código Penal e de ausência de dolo’ são afetas ao mérito da ação, e nos termos delineados no édito condenatório, tanto materialidade, quanto autoria, foram devidamente comprovadas pelo conteúdo probatório produzido.



    Assim sendo, repita-se, ‘Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desconstituir o que foi decidido pelas instâncias ordinárias acerca da existência de indícios de autoria, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República’. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).



    No que diz respeito à ilegalidade na pena de detenção, reitere-se que o Tribunal de origem remeteu a questão ao Juiz da execução, não se manifestando acerca do ponto. Não tendo sido a matéria apreciada pelo Colegiado a quo, exsurge evidente que sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça implica em indevida supressão de instância”.



    5. Para rever a decisão condenatória e absolver o paciente pela prática dos delitos de ameaça e de coação no curso do processo ou desclassificação deste último crime para o delito de ameaça, seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de ter sido “devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente”. Afastar essa premissa demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.539-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.3.2022).



    6. Quanto à alegação de ilegalidade “na condenação por pena de detenção, quando, a bem da verdade, o caso demanda aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se apenas multa”, a matéria, como assentado no julgado objeto da presente impetração, não foi analisada nas instâncias antecedentes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora